Tribunal: TJDFT
Processo: 0720227-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0720227-47.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao réu a obrigação de fornecer à autora CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA, conforme informações médicas juntadas aos autos, devendo aguardar o agendamento e realização na fila de espera específica, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente ao da parte autora, aguardando a mesma demanda e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos. Em síntese, esclarece que aguarda a providência ora vindicada desde 23/11/2021, quando houve inserção da solicitação da providência junto ao Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF, portanto, há mais de 584 dias, estando classificada sob risco Amarelo - URGÊNCIA. Requer, em antecipação de tutela, que seja determinado ao recorrido que realize a consulta de forma imediata. Pede a reforma da sentença, para que seja confirmada a antecipação da tutela, com a imediata realização da consulta médica. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49744277). É o relatório. Em análise aos autos, observa-se que não há indicação de documentos/fatos novos após a sentença, a qual concluiu pela necessidade de ser respeitada a fila de espera. Ademais, constata-se que a parte autora está inserida na lista para a realização do procedimento, sob prioridade amarela. Diante desse quadro, não se constata neste momento processual a urgência a autorizar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente (prioridade vermelha) ou em condições clínicas similares, mas anteriores à sua posição na fila de espera, de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se as partes. Ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator